Tribunal: TJDFT
Processo: 0736226-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0736226-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO SOARES CAVALCANTE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Alega o agravante que recebeu a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses, mas que não lhe foi oportunizado prazo para defesa. Alega que não foi intimado, que um comprovante de rastreamento nada comprova e que não cabe mais a pretensão punitiva do Estado. Informa que é corretor de imóveis e está impossibilitado de exercer “sua única fonte de renda”. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Os autos deste agravo carecem de elementos que apontem para a verossimilhança das alegações do autor. O autor, abordado em fiscalização de trânsito, obteve o resultado positivo no teste com etilômetro (ID 63452219, pág. 3-4). Com efeito, sua defesa prévia alega ter ingerido um “quentão”, nesses termos: “Assoprei o bafômetro por acreditar que passaria por apenas ter tomado um copo de quentão e estar totalmente lúcido”. Quanto à alegação de que, a partir da defesa prévia, não houve oportunidade para manifestação, o órgão de trânsito comprova a expedição da notificação da abertura de processo para suspensão do direito de dirigir. A notificação foi expedida para o endereço do autor constante do cadastro na autarquia de trânsito, assegurando-lhe prazo para defesa e consta como entregue (ID 63452219, pág. 21 a 24). Sem manifestação do autor, foi-lhe imposta a penalidade prevista em lei. Dessa decisão, também foi expedida notificação ao agravante (ID 63452219, pág. 29), conferindo-lhe prazo para recurso. Os recursos do autor foram indeferidos após análise da Junta, que manteve a imposição das penalidades. Conforme precedente desta Turma Recursal, 6. (...) é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito). [...] (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020). (Acórdão 1704628, 07508209320228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023) Provavelmente o autor mudou de endereço e não solicitou a alteração do seu cadastro, o que inegavelmente não pode ser invocado como motivo para a invalidação do ato. Quanto à alegada prescrição, neste momento não existem elementos suficientes para se definir sobre a ocorrência de prescrição, de modo que é necessário aguardar a instrução processual, assim como decidiu o juiz a quo: Reputo ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Pela documentação juntada aos autos, não há demonstração de violação às normas de regência, pois, conforme as diretrizes do artigo 277, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, verificando indícios da ingestão de bebidas alcoólica, deverá o agente público submeter o condutor ao teste de alcoolemia para a real aferição. Segundo o art. 165-A do CTB, a recusa do condutor ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277, constitui infração gravíssima e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, além de recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270. Ademais, a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação, a teor da Súmula n. 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Por fim, cabe ressaltar que a questão relacionada à prescrição quinquenal e à prescrição intercorrente, utilizadas como fundamentos para pedir a anulação da penalidade, demanda uma análise mais detalhada das circunstâncias específicas do caso. Além disso, é importante que haja a oitiva do réu a fim de obter maiores esclarecimentos sobre o tema. No mais, não restou demonstrado o risco na demora alegado pela parte. A despeito de afirmar necessidade da CNH para desempenho de atividade profissional, não comprovou tal alegação. Todavia, essas circunstâncias somente poderão ser aferidas na instrução do processo, observando o devido contraditório. O cenário descrito não confere verossimilhança às alegações do autor e, bem por isso, impede a antecipação dos efeitos da tutela. Saliente-se que o alegado risco de dano irreparável não serve para fundamentar isoladamente o pedido antecipatório. O fato de o agravante ser corretor de imóveis não lhe garante a suspensão dos efeitos da penalidade aplicada até que se verifique minimamente qualquer vício no ato administrativo impugnado. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA